Tribunal: TJSP
Processo: 0016944-93.2014.8.26.0032
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Roubo duplamente circunstanciado – Apelação – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção delitiva – Sentença mantida – Recursos desprovidos.